Tribunal: TJBA
Processo: 8029886-26.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8029886-26.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: SUELI CALDAS CESAR Advogados: JOÃO GABRIEL PIMENTEL LOPES, TOM LIMA VASCONCELOS EMBARGADA: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR - TRANSALVADOR Procurador: ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE TRÂNSITO. ADICIONAL DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. GRATIFICAÇÃO POR OPERAÇÕES ESPECIAIS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. DISTINÇÃO DE PRECEDENTE. DESNECESSIDADE. RATIO DECIDENDI APLICÁVEL. BIS IN IDEM. TEMAS JA DECIDIDOS. EMBARGANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS. VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração na apelação n. 8029886-26.2019.8.05.0001, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.